Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702124-25.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KENNEDY MOTA GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RESGUARDADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança por não vislumbrar ilegalidade ou abusividade no ato de eliminação do impetrante do concurso para admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado, inclusive, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No julgamento do AI 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, segundo o qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos. 4. In casu, verifica-se a existência de previsão legal para a exigência do exame psicotécnico, na Lei específica, Lei 7.298/84 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, cumprido o primeiro requisito. 5. Fora a previsão legal, há em edital expressa disposição acerca da realização do teste psicotécnico, com estabelecimento de critérios objetivos para avaliação dos candidatos, prevendo quais as características necessárias e adequadas para o desempenho da função. 6. Além disso, da decisão desfavorável ao impetrante, foi-lhe facultado o direito de interpor o recurso administrativo, inclusive com a possibilidade de ser orientado por psicólogo , porém, teve rejeitada a insurgência em decisão motivada. 7. O impetrante foi submetido aos mesmos exames que os seus pares, testes estes com expressa previsão legal e editalícia. Assim, permitir o ingresso na carreira de Policial Militar do DF a quem não logrou aprovação em todas as etapas do certame violaria de morte o Princípio da Isonomia, inserto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e Decreto 6944/99, argumentando que o acórdão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao corroborar com a subjetividade do exame psicotécnico aplicado para aferir um perfil profissiográfico, sem objetividade dos critérios adotados para avaliação. Aduz que restou vulnerada a garantia de recurso administrativo, por ter sido limitada sua fundamentação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 932, inciso III, do CPC, defendendo que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa à orientação dada pelo STF no RE 758.533 (Tema 338 da sistemática da repercussão geral), que definiu como obrigatório os critérios objetivos para realização de exame psicotécnico em concurso público, bem como violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do especial; b) artigos 5o, incisos II, LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, por entender que sua eliminação do concurso, sem observância dos critérios objetivos, afrontou os princípios da razoabilidade, impessoalidade e publicidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao dissídio interpretativo indicado, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso no tocante à citada ofensa aos artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). Quanto à alegação de ofensa ao Decreto 6944/99, inviável seu prosseguimento, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 758.533 (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010), concluiu que a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos previamente estabelecidos. E em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, o apelo extraordinário ainda não deve lograr êxito quanto à tese de alegação de afronta aos artigos 5o, incisos II, LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025